Tribunal: TJMT
Processo: 1017744-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017744-37.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS PE NO CHAO - CNPJ: 21.592.630/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. IMÓVEL SITUADO EM SORRISO/MT. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ contra o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO, visando determinar qual destes deve processar a Ação de Usucapião Especial Rural n. 1006729-48.2025.8.11.0040, proposta pela Associação dos Trabalhadores Rurais Assentamento Vitória em face do Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo, referente a imóvel rural avaliado em R$ 50.000,00 localizado em Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso ou ao Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá processar e julgar a mencionada ação de usucapião especial rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de usucapião possui natureza eminentemente petitória, pois busca o reconhecimento do direito de propriedade, não se confundindo com ações possessórias.

4. A Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, conforme Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e 006/2014/TP, é competente apenas para conflitos fundiários coletivos de relevância social em todo o Estado e para conflitos possessórios individuais dentro da Comarca de Cuiabá.

5. Não há nos autos prova de conflito fundiário coletivo com relevância social, razão pela qual a especialização não se aplica.

6. O art. 47 do CPC estabelece que, nas ações reais imobiliárias, a competência é do foro da situação da coisa, atraindo o processamento para a Comarca onde o imóvel se localiza.

7. O imóvel objeto da demanda encontra-se em Sorriso/MT, de modo que a 1ª Vara Cível dessa Comarca detém competência territorial para o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A ação de usucapião é de natureza petitória, destinada à declaração de domínio.

2. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá restringe-se a conflitos fundiários coletivos de relevância social e a conflitos possessórios individuais apenas da Comarca de Cuiabá.

3. Nas ações reais sobre imóveis, aplica-se o foro da situação da coisa (art. 47 do CPC), competindo ao juízo da comarca onde se localiza o bem processar e julgar a demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 126; CPC/2015, arts. 47, 64, § 4º, e 957; RI/TJMT, art. 207; Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e 006/2014/TP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, CCCív n. 1003301-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.05.2023; TJ/MT, RAI n. 1009127-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.08.2024; TJ/MT, CCCív n. 1021760-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
para processar a
Ação de Usucapião Especial Rural n. 1006729-48.2025.8.11.0040
, proposta pela
Associação dos Trabalhadores Rurais Assentamento Vitória
em face do
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
, representado por seu inventariante
Romeu Cianciarulo Junior
, relativamente a imóvel rural situado no Município de Sorriso/MT, avaliado em R$ 50.000,00.

A demanda executiva foi inicialmente distribuída por sorteio à
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
, jurisdicionado pela Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que declinou da competência sustentando que a demanda envolveria “conflito agrário/fundiário coletivo” submetido à vara especializada, com apoio na Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Por sua vez, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, onde jurisdiciona a Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, suscitou o presente conflito negativo de competência, arguindo, em suma, que sua competência é restrita a conflitos possessórios, sendo que na ação de usucapião se discute propriedade, não posse.

Recebida a inicial ao ID. 293737361, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito.

Notificado, o Juízo Suscitado prestou informações reiterando seu entendimento de que a demanda envolve conflito agrário/fundiário coletivo, competindo seu processamento e julgamento à Vara 2ª Vara Esp. em Direito Agrário da Capital, nos termos da citada resolução (ID. 294449853).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência do conflito
, assentando que a usucapião possui natureza petitória e que a competência deve ser definida pelo foro da situação da coisa (ID. 298072865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda Turma:

Conforme relatado, o Juízo Suscitante pretende ver reconhecida a incompetência da Vara Especializada em Direito Agrário para processar a Ação de Usucapião Especial Rural n. 1006729-48.2025.8.11.0040, argumentando tratar-se de ação de natureza petitória e ausência de conflito coletivo fundiário.

Sem delongas, compulsando os autos verifico que o presente conflito, de fato, deve ser julgado
procedente
. Vejamos.

Cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário desta Comarca se encontra disciplinada pela Resolução TJMT/OE n. 02/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando estabelecido em seu artigo 1º,
in verbis
:

“Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

(...)

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário
:

Processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado
, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”
(g. n.)

Note-se que referida resolução indica expressamente que compete à Vara Especializada Direito Agrário processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

Entretanto
, evidencia-se que a
ação de usucapião
possui natureza eminentemente petitória,
tendo por objeto o reconhecimento do direito de propriedade
,
não se confundindo com as ações possessórias que discutem a posse propriamente dita
. Ou melhor explicitando, conquanto a causa de pedir remonte ao exercício da posse,
a pretensão deduzida visa à
declaração da propriedade
,
caracterizando
inequivocamente ação de natureza dominial
.

No caso dos autos, a questão posta na
Ação de Usucapião Especial Rural n. 1006729-48.2025.8.11.0040
não se enquadra nos requisitos de conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que,
das informações constantes dos autos, não se constatou a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito
, eis que
a simples pluralidade de pessoas envolvidas não caracteriza, por si só, conflito coletivo que justifique a competência especializada
.

Como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada desta Corte, para o declínio de competência das ações que versam sobre direitos reais imobiliários para a Vara Especializada,
há obrigatoriamente a necessidade de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social
, uma vez que
a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado
.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido reiteradamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃODEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA – NATUREZA PETITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. 1. A Vara Especializada em Direito Agrário fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e Resolução N . 006/2014/TP. 2. Na espécie, a Ação Demarcatória e possui natureza petitória de modo que não se enquadra na competência da Vara Especializada de Direito Agrário, a quem cabe, via de regra, o julgamento das Ações possessórias (Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP).”
(TJ/MT. CCCív 1003301-52.2023.8.11.0000. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Julgamento: 04/05/2023, DJe: 08/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO COM RELEVÂNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE/2/2019 – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais há, obrigatoriamente, a necessidade de se comprovar o conflito coletivo fundiário com relevância social, uma vez que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou alteração fática que retrata a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero com vistas à reforma agrária, de modo a ensejar a reconsideração de decisão já acobertada pela coisa julgada. (...).”
(TJ/MT. RAI 1009127-25.2024.8.11.0000. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/08/2024, DJe: 20/08/2024).

Pontua-se, por oportuno, que pela própria característica peculiar do juízo especializado, a ampliação de competência ocorrida com a Resolução n. 006/14/TP, foi apenas para incluir os conflitos possessórios de Cuiabá, mantendo-se diretamente ligada à competência original da Vara Especializada, ou seja, ações possessórias propriamente ditas, a teor do art. 1º, da citada resolução; cujo fragmento se transcreve:

“Processar e julgar ações que
envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.
(g. n.).

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM A OUTRA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, QUE JÁ FOI JULGADA E ESTÁ, INCLUSIVE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGIO COLETIVO NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA E NÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO POR ONDE A AÇÃO FOI INICIALMENTE PROPOSTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. O julgamento de uma das ações, que, inclusive, já está em fase de cumprimento de sentença afasta a alegada conexão. Dispõe a Resolução nº 006/2014/TP que compete à Vara Agrária de Cuiabá: ‘Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados’.
(TJ/MT. CCCív 1021760-68.2024.8.11.0000. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Julgamento: 03/10/2024, DJe: 08/10/2024).

A par disso, enfatiza-se que a competência territorial para ações reais imobiliárias está disciplinada pelo art. 47 do Código de Processo Civil, que estabelece
“Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”
.

Assim, considerando que, no caso em análise,
o imóvel objeto da usucapião se situa no Município de Sorriso/MT
,
a demanda deverá tramitar perante a 1ª Vara Cível daquela Comarca
, pois

a competência da Vara Especializada para
conflitos possessórios individuais
se
restringe territorialmente à Comarca de Cuiabá
, não se estendendo a outras comarcas do Estado, conforme expressamente previsto nas aludidas resoluções.

Frente a esse cenário, resta evidente que o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
detém competência para o processamento da
Ação de Usucapião Especial Rural n. 1006729-48.2025.8.11.0040
, sendo impositivo o reconhecimento de sua competência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado, da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
, para processar e julgar a
Ação de Usucapião Especial Rural n. 1006729-48.2025.8.11.0040
.

No mais, permanecem válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos arts. 64, § 4º e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025